Tribunal: STF
Processo: ARE 680018
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Fator previdenciário. Constitucionalidade. EC nº 20/98. Aposentadoria proporcional. Forma de cálculo. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 2.111/DF-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, afastou a alegação de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.876/99 relativamente à parte em que se deu nova redação ao art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a introdução do fator previdenciário no cálculo do benefício.



    2. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, após as alterações introduzidas na Constituição pela EC nº 20/98, a forma de calcular a aposentadoria proporcional passou à disciplina do legislador ordinário.



    3. Para aferir se o agravante preencheu ou não os requisitos legais para a percepção do benefício, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.